Tribunal: TJDFT
Processo: 0711040-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: direito processual penal. reclamação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. medidas protetivas. pedido de auxílio-aluguel. ausência de provas da necessidade. decisão fundamentada. reclamação improcedente.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal com pedido de liminar contra decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de auxílio-aluguel à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se existem provas nos autos da necessidade da concessão da medida protetiva de auxílio-aluguel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.674/2023 incluiu nova espécie de medida protetiva de urgência a ser fixada em benefício das vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, no artigo 23 da Lei n. 11.340/2006. Segundo o inciso VI do referido dispositivo legal, o juiz poderá, sem prejuízo de outras medidas, “conceder à ofendida auxílio-aluguel, com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica, por período não superior a 6 (seis) meses”.
4. Inexistindo prova nos autos sobre a necessidade de concessão do benefício, em especial em razão da reclamada possuir trabalho e residência, impõe-se o seu indeferimento.

IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação improcedente.